Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708349-81.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: MIQUEIAS JESUS DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Kelly Felipe Moreira, OAB-DF 34.079, em favor de MIQUEIAS JESUS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia-DF, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução criminal. Aduz que o paciente está preso cautelarmente desde junho de 2018. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme destacado na decisão impugnada, a instrução criminal foi encerrada em tempo razoável e o paciente está pronunciado pela suposta prática de crime hediondo, homicídio qualificado, aguardando apenas o julgamento de recurso da defesa interposto perante o Col. STJ. A hipótese, portanto, enseja a aplicação do Enunciado da Súmula 21/STJ, não despontando, desse modo, constrangimento ilegal a ser reparado em caráter de urgência. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator